Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DANOS MORAIS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. RITOS DISTINTOS. INCONCILIÁVEIS. PEDIDO HIPOTÉTICO E CONDICIONAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O requerimento para a produção de informações e exibição de documentos tem um rito próprio e estanque de Produção Antecipada de Provas (artigos 381 a 383 do CPC), que pode vir a subsidiar uma ação subsequente de reparação de danos morais e materiais.
3. A exordial, ao pleitear tanto a produção antecipada de provas quanto a indenização por danos morais, incorreu em erro de propor causas de ritos distintos e inconciliáveis, pois o primeiro pedido torna o último hipotético e carente dos ingredientes constitutivos da proposição da ação.
4. É cabível a fixação de honorários advocatícios, em virtude do trabalho realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e não provido. Fixada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.